Tribunal: TRF3
Processo: 5002390-22.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
699/907)

5002390-22.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002390-22.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - SP235730-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional), que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A agravante sustenta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, com pedido de exclusão dessas parcelas da base de cálculo e recálculo dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento da execução fiscal. O pedido de tutela recursal foi indeferido, e a decisão agravada manteve o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória constantes da base de cálculo das CDAs executadas, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado demonstrar de forma inequívoca eventual vício que comprometa a exigibilidade do crédito.

No caso concreto, a agravante pretende afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas que afirma possuir natureza indenizatória, tais como auxílio-doença, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e horas extras, bem como salário-maternidade.

Contudo, não foram apresentados demonstrativos que identifiquem a efetiva inclusão dessas parcelas na base de cálculo das CDAs executadas, nem a quantificação dos valores considerados indevidos. A apuração da composição do crédito exequendo e da eventual incidência indevida das contribuições exige análise de elementos fáticos e contábeis, com produção de prova.

Nessas circunstâncias, a controvérsia não pode ser resolvida na via da exceção de pré-executividade, sendo adequada a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei no 6.830/1980, ocasião em que poderá ocorrer a necessária instrução probatória.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justificava a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, quando exige análise da composição da base de cálculo do crédito tributário, demanda prova e deve ser deduzida em embargos à execução. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova pré-constituída do vício alegado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 16; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TRF3, 2a Turma, AI 5011319-83.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 04.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002390-22.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: BELLA ALIANCA INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRO JACINTO FERRAZ - SP156913-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BELLA ALIANÇA INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 5005052-42.2024.403.6106, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional).

A agravante sustenta que a exceção de pré-executividade é cabível para fins de requerimento da exclusão das verbas de caráter indenizatório da base de cálculo das contribuições previdenciárias e o consequente recálculo dos valores contidos na CDA para expurgar os valores excedentes.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite da execução fiscal.

A r. decisão – ID 353154784 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354016052).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 04/02/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal.

A controvérsia central gira em torno da admissibilidade da exceção de pré-executividade para discussão das matérias suscitadas pela agravante, especificamente quanto à alegada incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter indenizatório.

Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Para a utilização da exceção de pré-executividade, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos essenciais: (a) requisito material: a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) requisito formal: a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, embora a agravante alegue tratar-se de matéria exclusivamente de direito, verifica-se que as questões suscitadas não se restringem à declaração de inexigibilidade de determinadas contribuições, mas visam à desconstituição da própria CDA que, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional, goza da presunção de certeza e liquidez.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido." (STJ - REsp: 1717166 RJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/10/2021)

No presente caso, cabe ao executado comprovar que o crédito exequendo é efetivamente composto pelas verbas alegadamente indenizatórias, bem como indicar o montante que reputa indevido, sendo necessária a produção de provas quanto à matéria de fato.

Este Tribunal Regional Federal da 3a Região, em caso análogo, já decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I - A exceção de pré-executividade - construção doutrinário-jurisprudencial - é admitida em ação de execução fiscal relativamente àquelas matérias que podem ser conhecidas de ofício e desde que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do E. STJ.

II - Hipótese em que a executada faz alegações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da cobrança de contribuições de terceiros sobre base de cálculo alegadamente superior a 20 salários mínimos, não de nulidade por vício formal e objetivo do título, não correspondendo, portanto, a matéria que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, em verdade tratando-se de questionamento referente ao próprio débito em cobro, a executada não se podendo valer da via da exceção de pré-executividade para questionar a cobrança, fazendo-se mister a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais. Aplicabilidade, também, de entendimento da Corte no sentido de incumbir à parte executada a prova de que as contribuições de terceiros incidem sobre base de cálculo superior a 20 salários mínimos a ser produzida na via adequada.

III - Recurso desprovido."

(TRF3, AI 50113198320224030000, Segunda Turma, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, DJEN 4/4/2023) - grifos acrescidos.

A CDA, objeto da execução fiscal, goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade estabelecida nos artigos 3o da LEF e 204 do CTN. Para desconstituir essa presunção, não basta a alegação genérica de inconstitucionalidade da cobrança, sendo necessária prova inequívoca do vício apontado.

A agravante não trouxe aos autos demonstrativo de cálculo que permita identificar, especificamente, quais valores correspondem às verbas alegadamente indenizatórias, nem quantificou o montante que considera indevido em cada uma das Certidões de Dívida Ativa executadas. Limitou-se a sustentar, em tese, a natureza indenizatória de determinadas verbas (auxílio-doença, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e hora extra, salário-maternidade), sem comprovar sua efetiva inclusão na base de cálculo das CDAs executadas, tampouco o impacto concreto dessas inclusões no montante total cobrado.

Ausente a probabilidade do direito, ante a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória para apuração das questões suscitadas, não se justifica a concessão da tutela antecipada pleiteada.

A extinção da execução fiscal demandaria a demonstração inequívoca da procedência das alegações da agravante, o que não se verifica no caso concreto, considerando a ausência de prova pré-constituída sobre a composição específica da base de cálculo das contribuições exigidas.

A matéria suscitada pela agravante, embora relevante do ponto de vista jurídico, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser deduzida através de embargos à execução, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830/80, oportunidade em que poderá ser realizada a instrução probatória necessária à demonstração das alegações formuladas.

Portanto, neste momento processual, fica nítido que a parte agravante não se desincumbiu da prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações.

Saliente-se que os atos executórios, incluindo aí os atos constritivos (que não se concretizaram até o momento) não configuram, por si só, risco de dano e de difícil reparação, uma vez que se trata de desdobramento do processo de execução, que tem previsão legal.

Assim, não vislumbro, neste momento processual, a presença de requisitos a autorizar a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados nas Certidões de Dívida Ativa objeto do executivo fiscal.

É o suficiente.

Ante o exposto, em grau de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se as partes agravadas para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional), que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A agravante sustenta a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, com pedido de exclusão dessas parcelas da base de cálculo e recálculo dos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento da execução fiscal. O pedido de tutela recursal foi indeferido, e a decisão agravada manteve o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória constantes da base de cálculo das CDAs executadas, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado demonstrar de forma inequívoca eventual vício que comprometa a exigibilidade do crédito.

No caso concreto, a agravante pretende afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre diversas verbas que afirma possuir natureza indenizatória, tais como auxílio-doença, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche, adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e horas extras, bem como salário-maternidade.

Contudo, não foram apresentados demonstrativos que identifiquem a efetiva inclusão dessas parcelas na base de cálculo das CDAs executadas, nem a quantificação dos valores considerados indevidos. A apuração da composição do crédito exequendo e da eventual incidência indevida das contribuições exige análise de elementos fáticos e contábeis, com produção de prova.

Nessas circunstâncias, a controvérsia não pode ser resolvida na via da exceção de pré-executividade, sendo adequada a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei no 6.830/1980, ocasião em que poderá ocorrer a necessária instrução probatória.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justificava a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, quando exige análise da composição da base de cálculo do crédito tributário, demanda prova e deve ser deduzida em embargos à execução. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova pré-constituída do vício alegado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 16; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TRF3, 2a Turma, AI 5011319-83.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJEN 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão